Tribunal: TJPA
Processo: 0817579-92.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817579-92.2022.8.14.0000

PACIENTE: RICARDO ALVES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDON DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA GRAVIDADE CONCRETA DO AGENTE E NA PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRANDE QUANTIDADE DE MUNIÇÃO ENCONTRADA NA POSSE DO RÉU, O QUAL OSTENTA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INDISPENSABILIDADE DA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA NA HIPÓTESE. INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.

DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CARACTERÍSTICAS PESSOAIS DO PACIENTE QUE, ISOLADAMENTE, SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM PRETENDIDA, ESPECIALMENTE, QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, NOS TERMOS DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº.: 08

DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. PRECEDENTES DO STJ. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
RICARDO ALVES DA SILVA
, com fundamento art. 647 e 315, §1º, inciso II do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Rondon do Pará
.

Narra o impetrante que o paciente teve sua prisão preventiva decretada nos autos de nº. 0801788-42.2022.814.0046, em razão da suposta prática do crime tipificado no art. 12 da Lei nº. 10.825/2003, tendo sido encontrado em seu poder um revólver calibre 38, marca Taurus, 11 munições intactas de igual calibre, um rifle .22 de fabricação caseira, uma caixa contendo 50 munições para calibre .22 e uma caixa contendo 11 munições calibre .22, constando nos autos a existência de um mandado de prisão em aberto nos autos do processo de nº. 0004927-11.2017.8.14.0046, decorrente de uma condenação pela prática do crime de tráfico de drogas.

Assevera que o decreto prisional foi proferido por juiz plantonista com fulcro na garantia da ordem pública, sob o fundamento de o réu já possuir condenação e pela gravidade do delito.

Argumenta que a pena máxima imputada ao paciente pelo ilícito em tese cometido é de 03 (três) anos de detenção, não sendo compatível a aplicação da prisão preventiva nos termos do art. 313 do CPP, por ser limitada aos crimes com pena superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

Discorre acerca da ausência de fundamentação do decreto preventivo, aduzindo ainda que o juízo plantonista avançou a competência do juízo das execuções, órgão competente para deliberar sobre a regressão de regime no curso da execução penal em curso contra o acusado.

Ao final, requereu a concessão de liminar para deferir a liberdade provisória, expedindo o competente alvará de soltura em seu benefício, alternativamente, demandou a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

O pleito liminar do impetrante foi indeferido (ID 11843681).

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações determinadas (ID 11973327).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (ID 12266225) pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se a impetração no constrangimento ilegal imposto ao paciente decorrente da suposta ilegalidade da sua prisão em flagrante, aduzindo o impetrante em resumo: 1 – que a pena máxima imputada ao crime de posse ilegal de arma de fogo é 03 (três) anos de detenção, não se aplicando portanto

a prisão preventiva, nos termos do art. 313, inciso I do CPP; 2 – que não houve fundamentação idônea do decreto prisional e que não foram preenchidos os requisitos da prisão preventiva; 3 – que o coacto apresenta predicados pessoais favoráveis que justificam a concessão da liberdade ou a aplicação de medidas cautelares alternativas.

Não assiste razão ao impetrante.

De início, importa destacar que a insurgência do impetrante quanto a ilegalidade da prisão em flagrante do coacto, fulcrada da alegada ausência de fundamentação do decreto, não merece prosperar. Com efeito, os requisitos da prisão preventiva, descritos no art. 312 do CPP restaram devidamente demonstrados e fundamentados tanto na decisão que homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva (ID 11770854), tendo sido motivada a segregação cautelar na gravidade concreta do delito e na periculosidade real do agente, o qual ostenta condenação transitada em julgado pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tendo cometido o ilícito em apuração no curso do cumprimento da pena definitiva, bem como, em razão da grande quantidade de munição encontrada em seu poder, além de duas armas de fogo, senão vejamos o trecho do fundamento utilizado pelo Juízo
a quo
, na parte que importa,
verbis:

“(...)

Em que pese o tipo penal em tela não tenha pena superior a quatro anos, a prisão preventiva é possível por força do artigo 313, inciso II do CPP, já que o custodiado já detém condenação por crime doloso transitada em julgado, o que evidencia uma exceção para a medida em questão e não se confunde com a regressão de regime.

No que tange à necessidade da medida, com a segregação mantida em prol a garantia da ordem pública, objetiva-se evitar que os indivíduos cometam novos delitos contra as vítimas ou qualquer outra pessoa, devendo ser examinada a sua periculosidade social, quer porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida, o que pode ser avaliado a partir de eventuais passagens pela Justiça Criminal ou pela gravidade concreta do delito.

No caso presente, avaliando as circunstâncias em que o crime foi praticado e as características pessoais do custodiado, entendo como necessário a prisão preventiva, uma vez que, conforme consulta realizada no sistema PJE e no sistema LIBRA, constatou-se que o custodiado possui

outras passagens pela Justiça Criminal, inclusive com condenação por crime de tráfico, ficando demonstrado nos autos a inclinação delitiva quanto a crimes contra o patrimônio e de crimes de tráfico, o que indica a periculosidade e a necessidade de resguardar a ordem pública.

Outrossim, foi encontrado com o custodiado uma exacerbada quantidade de munição, além de um rifle caseiro e uma arma de fogo, demonstrando a gravidade concreta do delito.

Saliento que o Supremo Tribunal Federal assevera que “a gravidade do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública”.

Sendo assim, não há outra medida a se tomar a não ser a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.

(...)”

Demais disso, como bem ressaltou a autoridade inquinada coatora em seu
decisum,
muito embora o crime imputado ao paciente possua pena máxima em abstrato inferior à 04 (quatro) anos, o art. 313, que não possui rol taxativo, em seu inciso II, admite a decretação da prisão preventiva se o réu
“
tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado (...)”
, conforme ocorre no caso em tela.

Portanto, conforme descrito ao norte, não há que se falar na suposta ilegalidade da prisão do paciente, tendo sido demonstrado no caso concreto os requisitos da prisão preventiva, não havendo razões para a revogação do decreto prisional, ou mesmo a imposição de medidas cautelares diversas, as quais seriam inadequadas e insuficientes para os fins a que se destinam.

É importante ressaltar ainda, que as qualidades pessoais do paciente, suscitadas pelo impetrante para afastar a necessidade da prisão cautelar são irrelevantes, isoladamente, para a concessão do presente remédio constitucional, especialmente, quando estiverem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, nos termos do enunciado da Súmula nº.: 08
[1]
desta Egrégia Corte de Justiça.

Sobre a questão, colaciono os seguintes precedentes da Corte Superior,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INVIABILIDADE DA EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO À CORRÉ PRIMÁRIA.

1. A decisão que decretou a prisão preventiva apresentou fundamentação idônea pautada na reiteração delitiva. Além da grande quantidade de droga apreendida, o paciente é reincidente e já foi beneficiado com a suspensão condicional em processo por suposta prática do crime de posse de arma de fogo, elementos que evidenciam a sua periculosidade, apta a justificar a segregação cautelar para garantir a manutenção da ordem pública.

2
. Conforme a jurisprudência desta Corte, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
(RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019).

3. "Concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da prisão preventiva, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas" (AgRg no HC 573.598/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 735.367/PR, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 23/9/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

2. São idôneos os motivos exarados para a imposição da cautela extrema, pois evidenciam o risco de reiteração delitiva, diante da reincidência específica do réu, e a gravidade concreta da conduta em tese perpetrada. Com efeito, o agravante foi preso em flagrante na posse de 103 porções de cocaína (cujo somatório corresponde a 53,51 g da droga), uma arma de fogo e 16 munições íntegras de calibre 380.

3. Qualquer discussão acerca da autoria delitiva demanda amplo exame do substrato fático-probatório, providência inadequada nesta via.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 747.027/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022.)

Por derradeiro, evidencia-se que a decretação da prisão preventiva nos autos de origem não se confunde com a possível e provável regressão de regime a ser decretada pelo Juízo das Execuções em razão da possível falta grave cometida, cujas esferas de atuação são autônomas.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO
MANDAMUS
e
DENEGO A ORDEM IMPETRADA,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

[1]
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 24/03/2023